Tribunal: TJMT
Processo: 1039921-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 961.481.011-49 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), JEFERSON CASTRAVECHI MODESTO - CPF: 035.705.271-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1039921-94.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SIDNEY DOS SANTOS SOUZA

Recorrido(s):

JEFERSON CASTRAVECHI MODESTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. AUSENTE ORDEM DE SERVIÇO, ORÇAMENTO OU RECIBO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. REVELIA QUE NÃO INDUZ AO RECONHECIMENTO OU PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais promovida por SIDNEY DOS SANTOS SOUZA em desfavor de JEFERSON CASTRAVECHI MODESTO, em que a parte reclamante alega que contratou o reclamado para realizar a recuperação de um martelete e uma lixadeira, pagou o montante de R$350,00, mas o reclamado não teria realizado o serviço. Ajuizou a presente ação, objetivando a realização do serviço que alega ter contrato, a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2.
Inconformado com a sentença de improcedência, o reclamante interpôs o presente recurso inominado, ao argumento de que houve a decretação da revelia do reclamado e, portanto, devem ser considerados verdadeiros os fatos alegados na exordial, bem como juntou novos documentos com a interposição do recurso.

3.
Conquanto houvesse o reconhecimento da revelia da parte reclamada, afere-se a fragilidade do conjunto probatório trazido pelo reclamante,
porquanto deixou de colacionar documentos que comprovem de forma inconteste a contratação dos serviços
, já que
não há nos autos qualquer Ordem de Serviço, Orçamento ou Recibo indicando o serviço contratado
.

4.
Além das capturas de tela da conversa via
Whatsapp
serem provas unilaterais, estas não são provas suficientes para comprovar o alegado, pois são frágeis, fáceis de falsificar e, também, não comprovam a origem do material.

5.
Ademais, quando desacompanhados do “código-fonte” e “metadados técnicos” destas mensagens, não há como aferir a sua autenticidade, mormente porque há vários sites e programas que simulam visualmente conversas de
WhatsApp
, redes sociais e telas de aplicativos.

6.
Ainda que assim não o fosse, afere-se que os
prints
colacionados aos autos estão cortados em várias partes, inclusive suprimindo trechos de palavras, não sendo possível atestar a integridade e a veracidade do diálogo
sub judice
. De igual forma em relação as demais capturas de telas, que sequer é possível identificar com precisão o remetente e o destinatário das mensagens,
pois ausente o número do telefone de quem enviou as mensagens
.

7.
Além disso, infere-se que
a simples transferência bancária a determinada pessoa não induz a conclusão acerca da realização da contratação de um serviço, necessária, pois, a corroboração com algum outro elemento de prova capaz de indicar o pacto realizado entre as partes
, o que inexistiu no caso concreto.

8.
De acordo com o artigo 344 do CPC, a revelia faz com que sejam considerados verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na petição inicial, desde que sejam compatíveis com a natureza da causa e estejam em conformidade com as regras de experiência.
No entanto, a revelia não dispensa a necessidade de prova para a formação do convencimento do juiz
.

9. Ainda que o réu seja revel, o juiz não pode proferir uma sentença de procedência da ação sem que haja provas suficientes para embasar essa conclusão
. Mesmo diante da revelia,
o autor da ação deve apresentar provas suficientes para demonstrar a existência do direito alegado
. O juiz, ao analisar o caso, deverá avaliar as provas apresentadas e decidir com base nelas.

10.
Dessa forma,
a revelia por si só não induz automaticamente à procedência da ação, sendo necessária a existência de provas que sustentem o direito alegado pelo autor
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça esse entendimento, que visa garantir o princípio do contraditório e da ampla defesa, mesmo quando o réu está em situação de revelia.

11.
De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A revelia não implica necessariamente a procedência do pedido, tendo em vista que a presunção de veracidade dos fatos é relativa, cedendo quando os demais elementos não forem suficientes para formar o convencimento do juiz
.
” (AgInt no REsp n. 2023857/RN, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/5/2023, DJe 24/5/2023). Ademais, “
O efeito material da revelia não representa procedência ou reconhecimento do pedido
.” (AgInt no AREsp n. 2140957/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/4/2023, DJe 27/4/2023).

12
. Não comprovando o autor os fatos constitutivos de seu direito, deixando de se desincumbir do ônus probatório a teor do art. 373, I, do CPC, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

13.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023